Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721955-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, apontara os parâmetros cuja observância faz-se pertinente para a realização dos cálculos do débito exequendo, aclarando que o percentual dos honorários fixados para a execução corresponderia a 2% (dois por cento) – e não mais 10% (dez por cento) –, e determinara que o exequente apresentasse planilha atualizada nesses moldes, com a ressalva de que, posteriormente e acaso necessário, os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para que se manifestasse quanto à conformidade dos novos cálculos ao decidido. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, sua reforma com vistas a obter a remessa dos autos à Contadoria Judicial e o derradeiro refazimento dos cálculos da dívida exequenda, mediante aplicação dos parâmetros outrora delimitados nas decisões proferidas pelo órgão judicante no transcurso processual, ou, alternativamente, para que seja deferida a produção de prova técnico-contábil volvida à mensuração da dívida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram que, uma vez encaminhado o caderno processual ao órgão auxiliar para que fossem dirimidas as divergências quanto aos cálculos exibidos pelas partes, sobejaria o Juízo primevo impedido de rever entendimento nesse sentido, principalmente quando a própria Contadoria Judicial suscitara dúvidas acerca dos parâmetros que deveriam ser adotados. Nessa senda, acentuaram que se operara a preclusão no que tange às matérias já discutidas no âmbito do executivo, de modo que, se houvera decisão determinando a intervenção do órgão em comento, não se mostraria viável o prosseguimento da execução exclusivamente com base nas contas formuladas pelo exequente, pois em desconformidade com a coisa julgada. À vista disso, defenderam ser devida a manutenção da participação da Contadoria Judicial na elaboração e dilucidação dos cálculos do valor cuja satisfação se pretende, de forma a ser alcançada a correta solução do imbróglio. Outrossim, sustentaram que o decisório vergastado incorrera em omissão ao abster-se de apreciar as questões trazidas à lume por via de impugnação aos cálculos perfectibilizados pelo órgão auxiliar. Destacaram que não intentam rediscutir os critérios orientadores da apuração em testilha, porquanto efetivamente devem ser observados quando da feitura dos cálculos norteadores da execução, diferentemente da planilha unilateralmente materializada pelo agravado, sobretudo porque eivadas as contas nela contidas de inconsistências. Nesse diapasão, sobrelevaram que, no ato impugnatório, esmiuçaram cada parâmetro cuja aplicação far-se-ia imperiosa, mas que o Juízo a quo se descurara de manifestar-se sobre o excesso de execução que denunciaram. Logo, consignaram ressoar indispensável a intervenção da Contadoria Judicial no feito para o adequado e imparcial cômputo da quantia exequenda, a par da consubstanciação de prova técnico-pericial vertida ao dimensionamento do quantum debeatur. Em suma, frisaram que os parâmetros definitivamente estabelecidos deveriam ser acatados, não havendo que se falar na consideração dos cálculos efetuados de maneira unilateral pela contraparte. Ao final, ressaltaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam – violação da coisa julgada por ocasião da revisão de entendimento já alcançado pela preclusão, indeferindo a intervenção da Contadoria Judicial –, revestida de verossimilhança a argumentação que alinharam e evidenciado o risco de dano grave/de difícil reparação – possibilidade de realização de atos executivos sob a ótica de cálculos equivocados –, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, sua imediata suspensão. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, apontara os parâmetros cuja observância faz-se pertinente para a realização dos cálculos do débito exequendo, aclarando que o percentual dos honorários fixados para a execução corresponderia a 2% (dois por cento) – e não mais 10% (dez por cento) –, e determinara que o exequente apresentasse planilha atualizada nesses moldes, com a ressalva de que, posteriormente e acaso necessário, os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para que se manifestasse quanto à conformidade dos novos cálculos ao decidido. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão arrostada; e, alfim, sua reforma com vistas a obter a remessa dos autos à Contadoria Judicial e o derradeiro refazimento dos cálculos da dívida exequenda, mediante aplicação dos parâmetros outrora delimitados nas decisões proferidas pelo órgão judicante no transcurso processual, ou, alternativamente, para que seja deferida a produção de prova técnico-contábil volvida à mensuração da dívida. Emerge do alinhavado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da incidência do Juízo primevo em violação à coisa julgada, traduzida pela modulação de resolução alcançada pela preclusão, e em omissão frente à ausência de manifestação acerca das matérias erigidas por via da impugnação aos cálculos formulada pelos executados. Inicialmente, contudo, insta salientar que, em que pese tenham os agravantes vindicado, a título de pedido alternativo, o acolhimento de pleito direcionado à produção de prova técnico-contábil, vislumbra-se que o provimento objurgado nada versara sobre essa questão – a qual, na realidade, encontra-se pendente de análise, segundo o extraído da última petição[2] por eles colacionada aos autos originários. Como cediço, o descontentamento dos recorrentes no pertinente à falta de exame, por parte do Juízo monocrático, de tese defensiva apenas é passível de ser apreciado por esta instância revisora se devolvida a reexame a decisão que, efetivamente, negara a prestação jurisdicional intentada. No caso, como o ponto sequer fora aduzido perante a instância primeva anteriormente à prolação do decisório guerreado, por óbvio que não estava apto a ser examinado. Deveras, não tratando o conteúdo do pronunciamento judicial presentemente submetido a reexame da diligência probatória especificada, ressoa inviável o conhecimento do aduzido pelos executados acerca de aludida matéria. Quanto a tanto, o agravo carece de objeto, restando inviabilizado seu integral conhecimento por não transpor a supradita matéria pressuposto indispensável à sua constituição e ao seu desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância singular, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Haja vista que está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. Notoriamente, o efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente das matérias efetivamente resolvidas na origem. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque, além de se divisar carente de objeto, não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria não resolvida no ambiente da instância originária. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, qualificando-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pelo Juízo de origem. Ou seja, unicamente depois de ter o referido órgão jurisdicional se manifestado expressamente sobre a matéria é que poderá ser ela devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão individualizada alhures não fora examinada, eis que não fora trazida à tona antes do proferimento do provimento singular desafiado, somente posteriormente à interposição do vertente recurso, não subsiste a possibilidade de ser sujeitadas à reapreciação. Reforça-se que o órgão recursal não se encontra municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando o ponto em destaque, acolhê-lo, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão recursal incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, questão que originariamente deve ser solvida pelo Juízo da causa e que, unicamente após seu pronunciamento, é passível de ser passíveis de ser submetida a reexame. Destarte, apreende-se que, em não tendo sido elucidada a matéria particularizada, fica patente que o agravo deve ser conhecido apenas em parte. Pontuada a matéria devolvida a reexame, delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória veiculada e perfectibilizado o juízo de admissibilidade recursal, adianta-se, no tocante às pretensões restantes e cognoscíveis, que a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada, afora não restar revestida de verossimilhança, não importa em lesão grave e de difícil reparação aos recorrentes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Ora, consubstancia verdadeiro truísmo que o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é ordinariamente recebido no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Conseguintemente, acaso ausente quaisquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, II). No respeitante à atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, colaciona-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Compatibilizando-se com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que deriva do sistema recursal não poderia admitir que, doutro modo, o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja análise aprofundada incumbe ao órgão colegiado, a parte agravante não satisfaz a inteireza dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, carecendo o perseguido de amparo legal. Na espécie, pontue-se que os recorrentes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão reformatória, deduzindo com clareza as razões do inconformismo e, inclusive, apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria malferido, descuidara de, concretamente, demonstrar não somente a plausabilidade do direito perseguido, mas também a lesão grave/de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que aventaram. Ao menos nesta análise perfunctória, isto é, sem a pretensão de esgotar a relevância da tese recursal, realça-se que a alegação de que o Juízo singular, revisando entendimento externalizado anteriormente, rejeitara a intervenção da Contadoria Judicial no executivo e estipulara o prosseguimento da execução exclusivamente com base nos cálculos empreendidos pelo agravado, incidindo em malferimento da coisa julgada, não merece prosperar. O cotejo dos autos subjacentes permite a inferência de que, depois de homologados os cálculos provindos do recorrido, se valeram os agravantes de impugnação à penhora, tendo postulado o exame das razões que apresentaram em petitório antecedente, dado que, até aquele momento, o Juízo singular não havia decidido acerca das matérias arguidas. Ressalta-se que, na dita petição, os executados sustentaram que, mediante aferição das planilhas de cálculos coligidas pelo exequente, fora identificado excesso de execução no equivalente a R$4.958.504,94 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos). Nesse ínterim, além de terem requestado a remessa dos autos à Contadoria Judicial objetivando a apuração das inconsistências assinaladas e à realização dos cálculos de conformidade com o título executivo e as decisões proferidas nos autos da ação revisional de no 1999.01.1.070106-2 e nos embargos de devedor de no 2000.01.1.035890-6, pleitearam a condenação do exequente à repetição simples dos valores exigidos a maior e a repetição em dobro da quantia duplamente cobrada a título de honorários advocatícios (CC, art. 940). Em uma das remessas do fólio processual ao órgão de assessoramento, verifica-se que este acostara manifestação técnica cujos esclarecimentos foram reputados insuficientes pelos recorrentes, encartando a subsequente elaboração dos cálculos devidos[4] e em face dos quais se opuseram os agravantes por intermédio de impugnação[5]. A seu turno, o Juízo da execução findara por retornar os autos à Contadoria Judicial com o escopo de, se o caso, viabilizar o refazimento dos cálculos, tendo ela requestado a dilucidação dos parâmetros que devem ser utilizados antes de proceder com os reparos necessários[6]. Ato contínuo, os executados alegaram excesso de penhora[7], demandando sua mantença exclusivamente sobre 02 (dois) dos 08 (oito) imóveis sobre os quais recaíram constrições. Em chamamento do feito à ordem, particularmente por meio da prolação da decisão objurgada, o Juízo a quo prestara os esclarecimentos reclamados pelo órgão auxiliar nos seguintes termos, confira-se: “De início, registro que, antes da decisão de ID 162122772, de 15/06/2023, já havia penhora deferida sobre o imóvel de matrícula 56.199, conforme registro R.54, de 15/03/2011, da matrícula (ID 158293195). Além disso, já havia sido proferida decisão para alienação judicial do bem, que restou mantida em sede recursal com algumas ressalvas (ID 33902598). Com relação ao valor do débito, compulsando os autos verifiquei que, outrora, foi proferida decisão referente aos parâmetros que devem ser utilizados no cálculo do débito. Definidos tais parâmetros, o exequente apresentou a planilha de ID 33902400, pgs. 13/21, acerca da qual a Contadoria Judicial apresentou o parecer de ID 33902412 e, após esclarecimentos do exequente, apresentou o parecer de ID 33902440. Na sequência, os cálculos do exequente foram homologados pela decisão de ID 33902473, a qual restou mantida em sede recursal (ID 33902176). Desse modo tem-se que, para apuração do débito, basta a atualização da planilha de ID 33902400, pgs. 13/21, com os mesmos parâmetros ali utilizados, com uma única retificação no que tange ao percentual dos honorários fixados para a execução, que deve ser no importe de 2%, e não mais 10%, conforme IDs 33902637 e 33902642. Assim, traga o exequente planilha atualizada do débito na forma do parágrafo anterior, em quinze dias. Após, se necessário, os autos serão remetidos à Contadoria Judicial apenas para que informe se os novos cálculos estão em conformidade com a presente decisão. (...)”.[8] Por derradeiro, não se pode olvidar que resta preservada a participação do órgão de assessoramento em tela na apreciação, elucidação e ratificação ou retificação dos cálculos do débito exequendo, haja vista que o Juízo a quo assegurara que, a depender da manifestação dos executados no que diz respeito aos valores relacionados em planilha apresentada pelo exequente, poderá suceder-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que noticie a conformidade das contas aos parâmetros reprisados e indicados na decisão hostilizada. Fato é que, ao ser propiciada sua manifestação técnica diante da impugnação aos cálculos elaborada pelos agravantes, o órgão auxiliar demandara por aclaramentos para, então, sanar eventuais equívocos em consonância ao tecido pelos irresignados. Consequentemente, não se pode concluir pela alteração de compreensão versada pelo Juízo competente em momento precedente, de modo a encartar suposta violação à coisa julgada, porquanto sequer se divisara obstada a intervenção do órgão auxiliar na perquirição do quantum debeatur, unicamente postergada. Aliás, também não se pode depreender que remanescera elidida eventual reelaboração dos cálculos, consoante já admitido em ocasiões anteriores. Em verdade, oportunizado aos agravantes que dissessem sobre a planilha de cálculo ora atualizada pelo agravado, acostaram derradeiro petitório em que deduzidos diversos requerimentos – dentre eles, a solicitação de encaminhamento do fólio processual ao órgão auxiliar e o refazimento da apuração em pauta –, não tendo, até então, sobrevindo provimento monocrático decidindo-os. Em sendo assim, ressai evidente que não subsiste qualquer inobservância à coisa julgada. Ademais, também não há que se falar na omissão invocada pelos agravantes. Deveras, o que houvera fora simplesmente a relegação do exame dos erros que denunciaram para momento sequente à manifestação da Contadoria Judicial, até porque o órgão ainda não esgotara a discussão quanto às inconsistências içadas no bojo do ato impugnatório, cuja análise, inclusive, está suscetível de ser considerada prejudicada acaso conformada a apuração ao que veicularam os executados. A omissão somente se divisará se, efetivamente formalizada a manifestação técnica no respeitante à impugnação em tela e perdurante a controvérsia, o disposto na peça impugnatória não for inteiramente examinado pela origem. Atualmente, essa apreensão se afigura inviável, pois, reforça-se, é intuitivo que houvera a postergação da apreciação da impugnação para depois da confecção do parecer pela Contadoria Judicial. O reconhecimento da omissão assinalada, em verdade, implicaria subversão da ordem estabelecida, com a determinação de que o Juiz do executivo examine impugnação ao débito antes de forrar-se com os elementos advindos do órgão de assessoramento. O órgão atua como auxiliar do juízo, denotando que, no caso, sua intervenção somente ocorrerá no caso de eventual dissenso sobre a apuração promovida pelo exequente na forma alinhada. O aduzido pelos agravantes, portanto, ressente-se de plausibilidade, obstando a agregação de efeito suspensivo ao agravo que deduziram. Somado a isso, releva-se que o ônus de patentear que a ausência de sobrestamento do decisório arrostado irradiaria quaisquer danos era incumbência dos agravantes, todavia, limitaram-se a afirmar que o periculum in mora residiria na possibilidade de serem consubstanciados atos executivos sob a ótica de cálculos equivocados. Nada obstante, o que prevalece é que o quantum debeatur remanesce controvertido, além de que 08 (oito) imóveis titularizados pelos agravantes já foram objeto de constrição no decurso da execução. Derradeiramente, da leitura da decisão guerreada e da assimilação da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se identifica nenhum prejuízo imediato que, realmente se descortinando grave e irreparável, autoriza o recebimento do agravo de instrumento com o efeito do qual não está ordinariamente municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão de a decisão hostilizada causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato do resolvido. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descurando-se os irresignados de indicarem não somente esse pressuposto específico, mas também de demonstrarem a plausabilidade do direito vindicado, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso no respeitante às questões conhecidas. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a intentada desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, que enfrentará as razões das teses recursais então admitidas. Assim é que, não vislumbrado o preenchimento dos requisitos que autorizam a agregação de efeito suspensivo ao vertente instrumento recursal, a decisão objurgada deve ser mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos implica a certeza de que, quanto às matérias que se descerram em compasso com o juízo de admissibilidade outrora substancializado, o instrumento está adequadamente formado e o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, conheço parcialmente do recurso e, na extensão, indefiro a postulação volvida à concessão de efeito suspensivo, recebendo e processando o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o instrumento recursal no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 229620561 (fls. 2413/2414). [2] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Petição – ID 238117133 (fls. 2437/2441). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [4] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Planilha de Cálculos – ID 196995266 (fls. 2384/2385). [5] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Impugnação – ID 198889885 (fls. 2390/2394). [6] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Manifestação Técnica – ID 207110501 (fls. 2398/2399). [7] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Petição – ID 210748687 (fls. 2400/2402). [8] Processo no 0025621-64.1999.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 229620561 (fls. 2413/2414).